Tribunal: TJES
Processo: 5014641-27.2024.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-10-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5014641-27.2024.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO
RECORRIDO: FLAVIA APARECIDA DE SENA BARBIERI
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO CÍVEL Nº 5014641-27.2024.8.08.0014

RECORRENTE:
UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

RECORRIDO:
FLAVIA APARECIDA DE SENA BARBIERI

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. ALEGAÇÃO DE ERRO MÉDICO. DIAGNÓSTICO TARDIO DE GRAVIDEZ ECTÓPICA. NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO CIRÚRGICO E REMOÇÃO DE TROMPA UTERINA. CONTROVÉRSIA ACERCA DA CORREÇÃO DOS PROCEDIMENTOS ADOTADOS (CONDUTA EXPECTANTE). MATÉRIA DE ALTA COMPLEXIDADE. IMPRESCINDIBILIDADE DE PROVA PERICIAL TÉCNICA PARA AFERIR O NEXO DE CAUSALIDADE ENTRE A CONDUTA DOS PREPOSTOS DA RECORRENTE E O DANO ALEGADO. INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por UNIMED NOROESTE CAPIXABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO em face da r. sentença que a condenou ao pagamento de indenização por danos morais.

A parte autora, ora Recorrida, ajuizou a presente ação alegando, em síntese, falha na prestação de serviços médicos. Narra que, em 29/01/2024, procurou o pronto-socorro da Recorrente com dores e sangramento, em estado gravídico inicial. Afirma que, apesar dos indícios de gravidez ectópica, foi dispensada e que, após retornos e demora no diagnóstico e tratamento, o quadro se agravou, resultando na necessidade de uma cirurgia para remoção de parte de uma de suas trompas uterinas. Pleiteia indenização por danos morais e estéticos no valor de R$ 50.000,00.

Em sua defesa (ID 14669927), a Recorrente arguiu, preliminarmente, a incompetência do Juizado Especial Cível em razão da complexidade da causa, sustentando a necessidade de prova pericial técnica para averiguar a adequação dos procedimentos médicos adotados. No mérito, defendeu a correção de todos os procedimentos, afirmando que a "conduta expectante" adotada inicialmente segue a literatura médica para casos de suspeita de gravidez ectópica com quadro estável, visando justamente preservar a trompa da paciente.

O juízo de primeiro grau afastou a preliminar e julgou parcialmente procedente o pedido, condenando a Recorrente ao pagamento de indenização.

Inconformada, a Recorrente interpôs o presente recurso, reiterando a tese de incompetência do juízo pela necessidade de perícia e, no mérito, a ausência de ato ilícito.

É o breve relatório.
Passo a votar.

VOTO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de sua admissibilidade.

A controvérsia central do presente caso reside na suposta falha no atendimento médico prestado à Recorrida, que teria resultado em diagnóstico tardio de gravidez ectópica e, consequentemente, na perda de uma de suas trompas uterinas. A Recorrente, por sua vez, sustenta a correção dos procedimentos e argui a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível pela complexidade da matéria.

Analisando detidamente os autos, entendo que a preliminar de incompetência merece ser acolhida.

A Lei nº 9.099/95 estabelece que a competência dos Juizados Especiais Cíveis se restringe às causas de menor complexidade. Tal complexidade não se afere apenas pelo valor da causa ou pela matéria de direito, mas, principalmente, pela necessidade de produção de prova técnica complexa, conforme consolidado no Enunciado nº 54 do FONAJE: "A menor complexidade da causa para a fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito material".

No caso em tela, a apuração da responsabilidade civil da Recorrente depende intrinsecamente da verificação de se houve ou não erro ou negligência no atendimento médico. A Recorrida alega que a demora no diagnóstico foi a causa da agravação de seu quadro e da subsequente perda do órgão. A Recorrente, por outro lado, apresenta uma defesa técnica, amparada nos prontuários médicos, de que a "conduta expectante" adotada inicialmente é um procedimento padrão e recomendado pela literatura médica em situações específicas de gravidez ectópica, justamente para se tentar preservar a trompa da paciente.

Desse modo, o cerne da questão não é um simples fato do cotidiano, mas uma controvérsia eminentemente técnica: a conduta adotada pelos médicos (aguardar e monitorar com novos exames) foi adequada para o quadro clínico apresentado inicialmente pela paciente? A demora na realização da cirurgia foi uma consequência inevitável do protocolo médico ou uma negligência que agravou o dano?

A resposta para tais questionamentos exige conhecimento técnico-científico que transcende o conhecimento médio do magistrado. A análise dos prontuários, laudos de ultrassom e exames de Beta-HCG, e a sua correlação com a evolução do quadro clínico da paciente, demandam uma perícia médica imparcial. Somente um perito da área de ginecologia e obstetrícia poderia, com segurança, avaliar se os protocolos foram seguidos, se a conduta expectante era indicada para o caso e se um diagnóstico ou intervenção mais precoce teria sido possível e capaz de evitar a salpingectomia (retirada da trompa).

A ausência de tal prova pericial implicaria em um julgamento baseado em presunções, com grave risco de injustiça para qualquer das partes, e cercearia o direito de defesa da Recorrente, que pleiteou a produção de prova pericial e argumenta que seus prepostos agiram com a melhor técnica.

Portanto, diante da evidente complexidade probatória, reconheço a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível para processar e julgar a presente demanda.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
para acolher a preliminar de incompetência do Juizado Especial Cível, em razão da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial.

Por conseguinte,
JULGO EXTINTO O PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
, nos termos do artigo 51, II, da Lei nº 9.099/95.

Sem condenação em custas e honorários, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)